Tribunal: TJBA
Processo: 8021069-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021069-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MOACIR HOPPE e outros (3)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DELIMITOU OBJETO DA PERÍCIA EXCLUSIVAMENTE À APURAÇÃO DOS VALORES DOS PRODUTOS À ÉPOCA DOS FATOS E SUA ATUALIZAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PELO PERECIMENTO DO OBJETO. ACÓRDÃO DO TJBA QUE CONFIRMOU SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que delimitou o objeto da perícia na fase de liquidação de sentença, restringindo-a exclusivamente à apuração dos valores dos produtos à época dos fatos e sua atualização monetária, sem permitir rediscussão sobre a existência, extensão ou quantificação dos danos materiais já reconhecidos pela sentença transitada em julgado.

2. Inicialmente, cumpre destacar que se trata de liquidação de sentença oriunda de processo que tramita há mais de duas décadas, tendo a sentença de mérito transitado em julgado após julgamento de recurso de apelação por esta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos n. 0005295-74.1999.8.05.0022.

3. No julgamento da referida apelação, este Tribunal enfrentou diretamente a questão relativa à realização de prova pericial para apuração dos danos materiais, decidindo categoricamente pela sua impossibilidade. O acórdão consignou expressamente que "reconhece-se a impossibilidade de confecção do laudo pericial requerido" em razão do "perecimento do objeto a ser periciado (as lavouras e as instalações da rede elétrica) face o decurso de mais de 20 anos dos fatos".

4. Ademais, o julgado destacou que havia nos autos "outros elementos de prova suficientes para o deslinde da lide e a formação da convicção do Julgador", tendo sido produzidas "abundantes provas documentais e testemunhais", incluindo fotografias, laudos técnicos elaborados à época dos fatos, boletim de ocorrência policial, contratos, testemunhas ouvidas em juízo, notas fiscais e relatório sobre queda de linha, elementos considerados "suficientes para o julgamento da lide, sem que isso caracterize cerceamento de defesa".

5. Dessa forma, operou-se a coisa julgada material sobre os seguintes aspectos: a) a existência dos danos materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica entre 24/12/1998 e 30/12/1998; b) a impossibilidade de realização de nova perícia técnica para apuração desses danos, em virtude do perecimento do objeto após mais de duas décadas; c) a suficiência do acervo probatório constante dos autos para o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e dos prejuízos sofridos pelos autores.

6. A decisão agravada, ao acolher os embargos de declaração, reconheceu acertadamente que havia incorrido em omissão ao determinar a realização de perícia com escopo amplo, incluindo aspectos relativos à própria existência e extensão dos danos, sem observar adequadamente os limites objetivos da coisa julgada formada nos autos.

7. Como bem consignado na decisão, "a complexidade da matéria e o vultuoso valor pleiteado na liquidação justificam a necessidade de atuação técnica especializada para a justa quantificação dos valores devidos, sem com isso rediscutir a existência ou extensão dos danos já reconhecidos por decisão transitada em julgado".

8. A pretensão da agravante de ampliar o escopo da perícia para incluir análise de produtividade, metodologia de cálculo, índices pluviométricos e outros elementos técnicos já avaliados nas fases de cognição e recursal representa inequívoca tentativa de rediscussão de matéria definitivamente decidida, em flagrante afronta à autoridade da coisa julgada.

9. No caso específico dos autos, a fase de liquidação de sentença destina-se exclusivamente à quantificação do valor devido, não podendo servir de instrumento para rediscussão de aspectos já definidos na fase de conhecimento.

10. Tal restrição não compromete a justa apuração do quantum devido, porquanto os elementos essenciais para a quantificação da indenização já foram definidos na fase de conhecimento, restando apenas a conversão dos valores históricos para valores atuais.

11. Por fim, não há que se falar em risco de prejuízo irreparável à agravante, uma vez que a decisão agravada preserva adequadamente seus direitos de defesa no âmbito da liquidação, permitindo a ampla discussão sobre os valores apurados, sem possibilitar, contudo, a indevida reabertura de questões já decididas com autoridade de coisa julgada.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021069-63.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como agravados MOACIR HOPPE e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.